Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. A prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pode ser substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
3. Ordem denegada.